Tribunal: TJMT
Processo: 1021987-76.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021987-76.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), OSVALDO DAS NEVES VIANA - CPF: 072.309.661-91 (APELADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
nº
1021987-76.2017.8.11.0041
– Capital

Apelante
:
Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Apelado
:
Osvaldo das Neves Viana

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FATURA DE ÁGUA – DÉBITO EXORBITANTE – CORTE NO FORNECIMENTO – BEM ESSENCIAL –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO
.

A cobrança indevida, seguida de interrupção no fornecimento de água, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº
1021987-76.2017.8.11.0041
– Capital

Apelante
: Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Apelado
:
Osvaldo das Neves Viana

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto pela
Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto em face da
r. sentença proferida pela
MMª Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por dano moral que lhe move
Osvaldo das Neves Viana
,
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para determinar a ré que
revise e proceda a readequação das faturas dos meses de junho e agosto de 2015 para o valor de R$240,60, imputando o pagamento a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), além das despesas processuais e verba honorária na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Inconformada,
a apelante sustenta a regularidade das cobranças, posto que apenas refletem o consumo medido, considerando as confirmações de leituras, bem como as vistorias de ligação executadas. Defende a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Caso não seja esse o entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 92154118).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº
1021987-76.2017.8.11.0041
– Capital

Apelante
: Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Apelado
:
Osvaldo das Neves Viana

V O T O

Cinge-se dos autos que
Osvaldo das Neves Viana

ajuizou ação de indenização por dano moral contra a Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, aduzindo que usuário dos serviços prestados pela concessionária por meio da matrícula
n° 74493 e foi surpreendido com a emissão de faturas nos valores de valores são de R$ 2.532,99 e R$ 4.418.14, pois bem acima de sua média.

Menciona que realizou reclamação administrativa junto a ré e que foi feita uma vistoria no relógio e esgoto, contudo, o esgoto entupiu, e que esta voltando para dentro de sua casa. Discorre, ainda, que teve o fornecimento de água suspenso em 17.07.21, sem qualquer notificação prévia,
motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para determinar a ré que
revise e proceda a readequação das faturas dos meses de junho e agosto de 2015 para o valor de R$240,60, imputando o pagamento a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), além das despesas processuais e verba honorária na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Irresignada, a apelante sustenta a regularidade das cobranças, posto que apenas refletem o consumo medido, considerando as confirmações de leituras, bem como as vistorias de ligação executadas. Firme no seu propósito, defende a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação em dano moral. Caso não seja esse o entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

In casu
,
realizada a pericia judicial no hidrômetro do apelado, o expert foi categórico ao afirmar:
“Após as análises, verifica-se que o valor a ser refaturado referente aos meses de julho e julho/2017, perfaz a importância de R$ 240,60 (duzentos e quarenta reais e sessenta centavos)”.
(id. 92154091).

Além disso, para corroborar com a prova pericial produzida em juízo,
o apelado juntou aos autos os documentos que comprovam a média de consumo da sua unidade consumidora, conforme histórico de consumo apresentado nas próprias faturas impugnadas e a discrepância em relação às faturas geradas no período discutido.

Assim, cabia a prestadora de serviço promover a inspeção necessária para a comprovação da legalidade das faturas, mormente quando existe a cobrança de um súbito consumo que foge à linha do razoável e proporcional, ônus do qual não se libertou.

Dessa forma, não havendo prova suficiente para demonstrar os motivos ensejadores do aumento do consumo de água no imóvel, não há como prevalecer a cobrança.

Sobre o tema soa a jurisprudência, vejamos:

“Prestação de serviços. Água. Prestadora do serviço que não justifica aumento considerável e repentino no consumo apurado. Inversão do ônus da prova. Regra de julgamento. Inexistência de comprovação de vazamento no encanamento do imóvel do consumidor. Precedente desta C. Câmara.

Inexigibilidade dos valores que excedem a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado.
Sentença de procedência confirmada. Recurso improvido.”
(TJRS, RAC n. 9223281-38.2006.8.26.0000, 32ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Walter Cesar Exner, j. 25.08.2011)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA E DANO MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – COMPROVADA A INADIMPLÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - CONSUMO DE ÁGUA DE DUAS FATURA AFIGURA-SE DISCREPANTE DAS FATURAS HABITUAIS –INEXIGIBILIDADE DO VALOR COBRADO – DEVE SER CALCULADO CONSIDERANDO A MÉDIA ATUAL – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – COBRANÇA INDEVIDA – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.Se comprovada a inadimplência do consumidor, não há que falar em nulidade das faturas que originaram a interrupção do fornecimento de água.
Observado o aumento no consumo de água da unidade consumidora em apenas dois meses, destoante da média habitual, a causa dessa situação não ficou comprovada, as faturas devem ser inexigíveis e recalculadas considerando a média de consumo habitual
...”.
(TJMT, RAC n. 8053/2018, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 25.04.2018)

De outra banda, a apelante alega a inexistência de dano moral, limitando a alegar a ausência de irregularidade no hidrômetro, contudo, não traz qualquer documento apto para comprovar a regularidade na cobrança.

Portanto, atento aos predicados do ônus da prova, a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, incisos I e II, do CPC e a questão a ser tratada com base no Código de Defesa do Consumidor, para alforriar a empresa concessionária de serviço público, existe uma condição indispensável estabelecida no inc. II, do §3º, do art. 14 da lei de regência, isto é, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrada nos autos.

Por conseguinte, verifica-se o abuso de poder da apelante ao imputar à consumidora o pagamento de cobrança arbitrária, sem comprovação de qualquer irregularidade perpetrada pelo consumidor, havendo o corte no fornecimento da água no mês de julho de 2017 em decorrência da fatura exorbitante emitida, configurando ato lesivo.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da apelante.

Nessa senda, soa a jurisprudência deste Tribunal:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ÁGUA E ESGOTO –
FATURA COM VALOR EXORBITANTE
– ÔNUS DA PRESTADORA DO SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA –
CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA –
DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SANEAR DESPROVIDO.

Não tendo a fornecedora de água se desincumbido do ônus probatório, não comprovando fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança dos valores que excedem a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado é inexigível.

A cobrança indevida de diferença de consumo, seguida de interrupção, também indevida, no fornecimento do serviço, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais
.

O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser majorado quando arbitrado em valores irrisórios.”
(RAC n. 5655/2014, 2ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 24.06.2015 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - FATURA DESPROPORCIONAL À MÉDIA DE CONSUMO – EXISTÊNCIA DE PARCELAMENTO ANTERIOR QUE NÃO AFASTA A EXORBITÂNCIA DA COBRANÇA -

SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL (FORNECIMENTO DE ÁGUA) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DO CONSUMO – DESISTÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA ANTERIORMENTE REQUERIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa, uma vez que a parte interessada desistiu de produção de prova anteriormente requerida, pugnando-se pelo julgamento da lide, oportunidade em que apresentou memoriais.
A cobrança indevida de fatura de água, configurando exorbitância face a média de consumo do período, seguida de interrupção dos serviços, também de forma indevida, constitui ato ilícito que dá ensejo à indenização por danos morais, ressaltando-se a responsabilidade objetiva da concessionária, que não se desincumbiu em demonstrar a legalidade das cobranças.
Não deve ser acolhido o pedido de minoração do valor fixado a título de dano moral quando ele observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da condenação.”
(RAC n. 132811/2017, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 17.04.2018 - negritei)

No que se refere ao
quantum
fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, sobretudo pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Nessa trilha, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral fixado na sentença mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por derradeiro, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021